Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-85.2019.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO PELO BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou prescrita a pretensão para recebimento do crédito ora em execução, nos termos do §5o do art. 921 do CPC, e, por consequência, extinguiu o processo, com fulcro no inciso V do art. 924 do CPC c/c art. 513 do CPC.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se ocorreu a prescrição intercorrente que justifique a extinção do feito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, conforme o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, combinado com os arts. 26 e 44 da Lei n. 10.931/2004.
4. A prescrição intercorrente, prevista no art. 921, § 4o do CPC e no art. 206-A do Código Civil, segue o mesmo prazo da prescrição da pretensão inicial, sendo interrompida por atos constritivos, como a penhora de ativos.
5. O bloqueio parcial de valores via Sisbajud, tem o condão de interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC e do entendimento firmado no Tema n. 568 do STJ, que reconhece a eficácia interruptiva de atos constritivos, ainda que parciais.
6. O art. 921, § 5o, do CPC determina que o reconhecimento da prescrição no curso do processo deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade da decisão. A ausência de intimação prévia das partes sobre a ocorrência da prescrição intercorrente configura violação ao princípio da não surpresa. No caso, não há elementos que comprovem a intimação prévia das partes quanto à prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CC, arts. 206, § 3o, VIII, e 206-A; CPC, arts. 10, 921, §§ 1o, 2o, 4o, 4o-A e 5o; Lei 10.931/2004, arts. 26 e 44; Lei 14.010/2020, art. 3o; Lei 14.195/2021; Lei 14.382/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp n. 1.604.412/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/11/2017, Tema n. 568; TJDFT, Acórdão n. 1946418, Processo n. 0707313-45.2018.8.07.0009, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, j. 19/11/2024, DJe 29/11/2024.

(G)